Tribunal: TJES
Processo: 5019758-39.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019758-39.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA
RECORRIDO: ELIZETH ALVARENGA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS PROCESSUAL DO REQUERIDO NÃO CUMPRIDO. PREVALÊNCIA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos de nulidade dos contratos de empréstimo, indenização por danos materiais e danos morais. Pedido subsidiário pela redução dos danos morais, repetição simples do indébito e modificação dos índices de juros e atualização monetária da condenação.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Validade do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes e consequências da nulidade da pactuação.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n° 297 do STJ.

4. Ônus processual do banco não cumprido. Ausência de comprovação da validade dos descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, diante da ausência de demonstração de válida contratação firmada entre as partes.

5. Indenização por danos materiais quanto a devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do consumidor. Repetição em dobro do indébito, conforme entendimento do STJ.

6. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor.

7. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

8. Alteração dos índices de juros e atualização monetária da condenação nos termos da Lei n° 14.905/2024.

DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Cabe a empresa fornecedora comprovar a validade da contratação. Diante da ausência de comprovação da pactuação, devida a declaração de nulidade da contratação, bem como a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em favor do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6° e 14;

Código Civil, art. 186 e 197;

Jurisprudência relevante citada:
Súmula n° 297 do STJ; TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021; Tema n° 929 do STJ – STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021;
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Por maioria, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator sendo acompanhada por Dra Walmea.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5019758-39.2023.8.08.0012

RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA

RECORRIDO: LUCIANO TEIXEIRA DA SILVA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCO. EMPRÉSTIMO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS PROCESSUAL DO REQUERIDO NÃO CUMPRIDO. PREVALÊNCIA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE FORNECEDORES. ARTIGO 14 DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

CASO EM EXAME

1. Recurso que busca a improcedência dos pedidos de nulidade dos contratos de empréstimo, indenização por danos materiais e danos morais. Pedido subsidiário pela redução dos danos morais, repetição simples do indébito e modificação dos índices de juros e atualização monetária da condenação.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Validade do contrato de empréstimo consignado firmado entre as partes e consequências da nulidade da pactuação.

RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Súmula n° 297 do STJ.

4. Ônus processual do banco não cumprido. Ausência de comprovação da validade dos descontos realizados no benefício previdenciário da consumidora, diante da ausência de demonstração de válida contratação firmada entre as partes.

5. Indenização por danos materiais quanto a devolução dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do consumidor. Repetição em dobro do indébito, conforme entendimento do STJ.

6. Condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em favor do consumidor.

7. Valor da indenização por danos morais mantido. Quantia razoável e proporcional. Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo.

8. Alteração dos índices de juros e atualização monetária da condenação nos termos da Lei n° 14.905/2024.

DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
Cabe a empresa fornecedora comprovar a validade da contratação. Diante da ausência de comprovação da pactuação, devida a declaração de nulidade da contratação, bem como a condenação do banco ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em favor do consumidor.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, art. 6° e 14;

Código Civil, art. 186 e 197;

Jurisprudência relevante citada:
Súmula n° 297 do STJ; TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021; Tema n° 929 do STJ – STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021;

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora relata que vem sofrendo descontos indevidos em seu benefício previdenciário por parte do requerido, em decorrência de empréstimo não contratado. Assim sendo, ajuizou a presente demanda objetivando a declaração de inexistência de débito entre as partes, suspensão liminar dos descontos realizados em seu benefício previdenciário, restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e reparação moral.

O juízo sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, nos seguintes termos:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

DECLARAR a nulidade dos empréstimos n° 954938570 (ID 35308385), 09086977 (ID 35308386), 09085790 (ID 35308390), 09086977 (ID 35308391) e 021247669 (ID 35308393) e, assim, DETERMINAR à parte requerida que se abstenha de promover a cobrança das parcelas dos referidos termos, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por cobrança realizada, até o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

CONDENAR a requerida a restituir à parte autora os valores das parcelas efetivamente descontadas da conta autora nos últimos cinco anos anteriores ao ajuizamento da desta demanda e as que foram pagas durante o processo, em dobro, com juros de mora pela SELIC referente a cada parcela descontada (sem fixação de índice autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o bis in idem, uma vez que aquele já cumpre a função dúplice de remunerar a mora e atualizar o capital), devendo a parte autora especificar referido valor na petição de cumprimento de sentença (art. 509 do CPC/15). Fica desde logo autorizada a compensação dos valores a restituir com aquele disponibilizado à parte autora à guisa do empréstimo acima mencionado, a fim de evitar enriquecimento ilícito por parte desta. O encontro de contas poderá ser feito em fase de cumprimento de sentença e não há falar-se em sentença ilíquida, sendo pacífico em doutrina e jurisprudência a liquidez da sentença ou de um seu capítulo quando sua determinação carecer de meros cálculos aritméticos (como ocorre neste comando).

CONDENAR a parte requerida, ainda, a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária (a fim de evitar o bis in idem, pelas razões já expostas).

Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

Nas razões recursais, o requerido argumenta pela regularidade dos descontos realizados no benefício previdenciário da recorrida, que advém de portabilidade de empréstimo consignado, contratado firmado em agência bancária com senha pessoal. Portanto, requer a improcedência dos pedidos autorais, mormente quanto à indenização por danos morais, bem como a concessão de efeito suspensivo recursal. Subsidiariamente, pugna pela redução da indenização por danos morais estabelecida pelo juízo
a quo,
repetição simples do indébito e alteração dos índices de juros e atualização monetária da condenação.

PROJETO DE VOTO

Indefiro
o pedido de atribuição de efeito suspensivo, uma vez que o art. 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre os litigantes (Súmula n° 297 do Superior Tribunal de Justiça), caberia a instituição financeira comprovar a validade dos contratos supostamente firmados entre as partes, conforme disposto no art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor e 373, II, do Código de Processo Civil.

Contudo, o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a regularidade da contratação e do desconto realizado no benefício previdenciária da consumidora, diante da ausência de apresentação dos pactos de portabilidade de empréstimo consignado supostamente firmado entre as partes.

Destarte, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Pois bem, da análise do presente caderno processual, observo que a parte requerida não anexou o instrumento contratual a fim de comprovar os empréstimos n° 954938570 (ID 35308385), 09086977 (ID 35308386), 09085790 (ID 35308390), 09086977 (ID 35308391) e 021247669 (ID 35308393). Na mesma linha, os prints de parte de telas sistémicas unilateralmente produzidos e apresentados no teor da contestação (ID 41154162- fls.5/6), a fim de comprovar as contratações do empréstimo e os comprovantes de transação (ID n° 41154168, 41154169, 41154170 e 41154171), não têm a forma probatória necessária e esperada pela parte requerida, sobretudo quando desacompanhados de documentos que demonstrem, ao menos, a integralidade do documento com suas condições. Certo é que os agentes financeiros, em sua maioria, disponibilizam mecanismos para acesso a crédito facilitado ao público em geral. Porém, deverão aqueles assumir todos os riscos do negócio em decorrência da fragilidade nos instrumentos de comprovação da própria existência da relação jurídica entre as partes ou até mesmo da livre manifestação de vontade do aderente. De tal modo, não havendo a prova expressa da livre manifestação de vontade da parte requerente, não poderá ela se vincular aos efeitos do contrato. Sem maiores delongas, o reconhecimento de inexistência de relação jurídica entre as partes por meio dos empréstimos n° 954938570 (ID 35308385), 09086977 (ID 35308386), 09085790 (ID 35308390 ), 09086977 (ID 35308391) e 021247669 (ID 35308393) é medida que se impõe.

Por conseguinte, diante de ausência de validade dos descontos realizados no benefício previdenciário da recorrida, devida a restituição dos valores indevidamente auferidos pela instituição financeira. A repetição do indébito deve ser realizada em dobro, em decorrência de violação ao princípio da boa-fé objetiva, conforme jurisprudência fixada no Tema 929 do c. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR.
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO
. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA.
PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA
. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3º, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. [...]. 10. A presente divergência deve ser solucionada à luz do princípio da vulnerabilidade e do princípio da boa-fé objetiva, inarredável diretriz dual de hermenêutica e implementação de todo o CDC e de qualquer norma de proteção do consumidor.
O art. 42, parágrafo único, do CDC faz menção a engano e nega a devolução em dobro somente se for ele justificável. Ou seja, a conduta-base ou ponto de partida para a repetição dobrada de indébito é o engano do fornecedor
. Como argumento de defesa, a justificabilidade (= legitimidade) do engano, para afastar a devolução em dobro, insere-se no domínio da causalidade, e não no domínio da culpabilidade, pois está se resolve, sem apelo ao elemento volitivo, pelo prisma da boa-fé objetiva. [...]. 28.
Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte tese: A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO
. [...]. [STJ, Corte Especial, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura e Rel. Min. para acórdão Herman Benjamin, DJE 30/03/2021].

A condenação em danos morais decorre da responsabilidade objetiva do recorrente em razão do defeito do serviço, cujos danos são considerados
in re ipsa
, ou seja, presumidos em razão do abalo financeiro e psicológico vivenciado pela consumidora.

Sobre a presente questão dispõe a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDORA IDOSA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A demanda pauta-se na alegação autoral de que estaria sofrendo descontos em seu benefício previdenciário por suposto empréstimo que nunca fora tomado junto à instituição financeira requerida, tendo o juízo originário concluído pela declaração de inexistência dos débitos dele decorrentes. 2. Há diversas evidências no caderno processual que apontam a nulidade da contratação tomada, eis que, ao que tudo indica, foi realizada por terceiros de forma fraudulenta. 3. O c. STJ, em interpretação do art. 42, parágrafo único, do CDC, concluiu que a repetição em dobro prescinde de comprovação de má-fé na cobrança indevida, cabendo, outrossim, à fornecedora comprovar que a cobrança se deu por engano justificável. 4.
No que tange aos danos extrapatrimoniais, resta configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pela idosa, que viu seu benefício sofrer drástica redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado, e precisou diligenciar junto ao banco diversas vezes na tentativa de solucionar o problema. sendo o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), fixado pelo juízo de origem, justo e adequado.
5. Não obstante a irresignação da requerida, estampada na peça recursal, não há possibilidade de reforma da sentença que bem concluiu pela fraude na contratação e no dever da requerida em ressarcir em dobro e de indenizar pelos danos morais sofridos. 6. Recurso conhecido e não provido. VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata de julgamento e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Vitória, ES, 16 de novembro de 2021. PRESIDENTE RELATOR (TJ-ES - AC: 00210920720208080011, Relator: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Data de Julgamento: 16/11/2021, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2021).

No tocante ao
quantum
indenizatório, apesar de o Código Civil não estabelecer critérios específicos para a fixação da indenização por danos morais, a doutrina e a jurisprudência brasileira têm utilizado 4 (quatro) critérios principais: 1) gravidade do dano; 2) grau de culpa do ofensor; 3) capacidade econômica da vítima; 4) capacidade econômica do ofensor.

Destarte, o montante indenizatório deve ser estabelecido de acordo com a capacidade econômica das partes, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico, no sentido de reparar o dano, inibir eventuais e futuros atos danosos, e, simultaneamente, não causar enriquecimento ilícito da parte indenizada.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo
a quo
não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado, na forma do Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Dessa forma, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Por fim, no tocante aos índices de atualização monetária e juros moratórios, consoante disposto na Lei n° 14.905/2024, sobre a condenação em danos morais deve incidir correção monetária pelo IPCA, a partir da data do arbitramento (data da prolação da sentença)
,
e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, desde a citação. Sobre a condenação em danos materiais incidirá correção monetária pelo IPCA, a partir de cada desconto, e juros de mora pela Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, a partir da data do evento danoso.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

De ofício, fixo sobre a condenação em danos morais correção monetária pelo IPCA, a partir da data do arbitramento (data da prolação da sentença)
,
e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, desde a citação. Sobre a condenação em danos materiais estabeleço atualização monetária pelo IPCA, com incidência a partir da data de cada desconto indevido
,
e juros de mora pela Taxa Selic, deduzido o índice de atualização monetária IPCA, a partir da data do evento danoso.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Eminente Relator, ouso em divergir do voto proferido, no que concerne à modalidade da restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da parte autora, tendo em vista que, em se tratando de contrato de empréstimo consignado não reconhecido pela autora, entendo que estamos diante de fraude praticada por terceiro. Portanto, levando-se em consideração a fraude em questão, não há como negar que o Banco também é vítima no caso, inexistindo má-fé que justifique a restituição em dobro, na forma pretendida pela recorrente.

Portanto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, reformando a sentença apenas para DETERMINAR que a devolução dos valores descontados da autora ocorra de forma simples. Sem custas e honorários.

É como voto.